Tribunal: TJES
Processo: 5001056-73.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-73.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WILSON MAURI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LEGALIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou integralmente os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira, visando a constituição de título executivo judicial em razão de inadimplência de Cédula de Crédito Rural. Os Apelantes buscam a reforma da sentença, alegando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural por caso fortuito/força maior (seca severa) e a abusividade da cumulação de encargos, requerendo a extinção do feito ou a revisão contratual e limitação dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural para fomento de atividade produtiva; (ii) estabelecer se o alongamento da dívida rural é direito automático do devedor, sendo o Banco obrigado a deferir o pleito, e se há nos autos prova do preenchimento dos requisitos legais para prorrogação; (iii) determinar a legalidade da cumulação de encargos na Cédula de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira fornece crédito para fomento da atividade produtiva e o produtor rural não figura como destinatário final, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em virtude da adoção da teoria finalista pelo art. 2º do diploma.

O alongamento de dívida rural constitui direito do devedor e não mera faculdade da instituição financeira (Súmula 298 do STJ), mas a providência não se realiza de forma automática, exigindo a comprovação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares.

Os Apelantes não comprovaram a realização de requerimento administrativo de alongamento do débito rural antes do vencimento da dívida, requisito legal e regulamentar fundamental para a renegociação, conforme Resoluções do Banco Central e precedentes do STJ e do TJES.

O decreto estadual de situação de emergência em razão de estiagem foi publicado em 2016, ou seja, muito antes da celebração da Cédula de Crédito Rural em setembro de 2020, não perfazendo prova suficiente de frustração de safras ou prejuízo no empreendimento que enseje a prorrogação do débito rural, nos termos do §2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

A Cédula de Crédito Rural se rege pelo Decreto-Lei nº 167/1967, norma que permite a incidência de juros remuneratórios e moratórios, podendo a taxa de juros ser elevada em 1% ao ano em caso de mora, e permite a cobrança de multa de até 2% sobre o principal e acessórios em débito.

Os encargos cobrados pela instituição financeira encontram amparo na legislação aplicável e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a cobrança de multa, juros de mora e juros remuneratórios na fase de inadimplência em cédulas de crédito rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica estabelecida em Cédula de Crédito Rural entre instituição financeira e produtor rural, com crédito destinado ao fomento da atividade produtiva, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, por não se enquadrar o mutuário como destinatário final.

O alongamento de dívida originada de crédito rural, apesar de ser direito do devedor, não se efetiva automaticamente, exigindo, para a sua concessão, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

É legal a cobrança de juros remuneratórios, juros de mora (elevação de 1% ao ano) e multa de 2% sobre o principal e acessórios em débito em Cédulas de Crédito Rural, conforme o Decreto-Lei nº 167/1967 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (art. 2º), Lei nº 13.606/2018 (§2º do art. 36), Decreto-Lei nº 167/1967 (art. 5º e art. 71).

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 298 do STJ. REsp nº 2.159.758/MG (STJ). AgInt no AREsp nº 959.141/MS (STJ). AgInt no AREsp nº 1.656.561/PR (STJ). AgInt no AREsp nº 1.782.123/MS (STJ). APELAÇÃO CÍVEL nº 5000139-94.2023.8.08.0054 (TJES). APELAÇÃO CÍVEL nº 0000761-74.2017.8.08.0054 (TJES). Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025 (TJES). AI nº 5001882-15.2020.8.08.0000 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001056-73.2022.8.08.0014

APELANTE:
JOSÉ WILSON MAURI, JOSÉ LUIZ MAURI E JANE APARECIDA CAZOTTI MAURI

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
JOSÉ WILSON MAURI, JOSÉ LUIZ MAURI E JANE APARECIDA CAZOTTI MAURI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
contra os recorrentes, que rejeitou integralmente os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões, os recorrentes alegam a necessidade de reforma da sentença, afirmando que a inadimplência decorreu de caso fortuito/força maior (seca severa reconhecida por Decreto Estadual), o que justifica a aplicação da Teoria da Imprevisão (art. 478 do CC) e o alongamento da dívida rural. Defendem ser direito subjetivo o alongamento da dívida rural (Súmula 298 do STJ), garantido pela Lei nº 13.606/2018, e não mera faculdade do Banco. Aduzem a abusividade da cumulação de encargos, como multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros e capitalização indevida, o que demanda revisão contratual e limitação proporcional. E, por fim, defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência dos Apelantes.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo os embargos à monitória com a consequente extinção do feito, ou, alternativamente, determinar a revisão contratual e o alongamento da dívida, reconhecer a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova e limitar/excluir os encargos abusivos.

Muito bem.

Analisando detidamente os autos concluo que
não
merece reparo a sentença recorrida.

Inicialmente, afasto o argumento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise.

Isso porque o referido diploma, em seu art. 2º, adota a teoria finalista, em que se considera consumidor o destinatário final do produto ou serviço,
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Tendo em vista que na relação jurídica estabelecida entre instituição financeira que fornece crédito para fomento da atividade produtiva e produtor rural, este último não figura como destinatário final, não há que se falar em aplicabilidade das normas de consumo.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE, SALVO IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 83/STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA N. 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E

7/STJ.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao julgador aferir a necessidade da produção de provas, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da perícia contábil. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. A juntada do título executivo extrajudicial em sua via original é exigível apenas quando houver impugnação específica e concreta quanto à sua autenticidade ou circulação. Súmula n. 83/STJ.

3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às cédulas de crédito rural contratadas para fomento de atividade produtiva, por inexistir relação de consumo
. Súmula n. 83/STJ.

4. A verificação da eventual cobrança de comissão de permanência e de en cargos contratuais demanda reexame do conjunto fático-probatório e do conteúdo do contrato, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.159.758/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

[...] 4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira
quando o crédito é utilizado para o fomento da atividade produtiva, pois o contratante não se configura como destinatário final. Precedentes deste Tribunal de Justiça corroboram tal entendimento. [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5000139-94.2023.8.08.0054, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2025).

[...] 3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de cédula de crédito rural utilizados para financiar atividades produtivas agrícolas, uma vez que o produtor rural não se enquadra como consumidor final
, conforme art. 2º do CDC e jurisprudência consolidada.

4. O direito ao alongamento de dívida rural não é automático, exigindo a comprovação de requisitos legais, incluindo a formulação de prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, conforme prevê a Resolução n. 4.591/2017 do Banco Central e a Súmula 298 do STJ.

5. No caso, os Apelantes não comprovaram a realização de requerimento administrativo no prazo adequado, inviabilizando o alongamento da dívida rural. [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 0000761-74.2017.8.08.0054, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/03/2025).

Premissa feita, importa consignar que a cédula rural pignoratícia em questão foi firmada em 21 de junho de 2019, com previsão de pagamento da primeira parcela em 14/06/2020 e a última em 14/09/2020 (id. 15706933).

Ainda, foram firmados dois Aditivos de Retificação e Ratificação à cédula, sendo que no segundo foi alterado o prazo de vencimento para 14/06/2024 (id. 15706931).

No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante
não
comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.

Desta feita, ao contrário do que alegam os recorrentes, o requerimento de alongamento da dívida deve ser deferido ao devedor pela instituição financeira, caso preenchidos os requisitos legais.

Com a mesma orientação segue a jurisprudência do C. STJ:

[...] 1.
Apesar de ser direito do devedor
, nos termos da Lei 9.138/1995,
para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais,
que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedentes. [...] (AgInt no AREsp nº 959.141/MS, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 21/6/2017).

Igualmente, colaciono os entendimentos desse Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA
. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN,
a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025; Primeira Câmara Cível; Relatora Designada Desembargadora Janete Vargas Simões; Julgado em 20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 2. No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5001882-15.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Jul. 11/03/2021)

De mais a mais, como bem destacado na sentença vergastada, também não há prova suficiente de que houve frustração de safras ou prejuízo no empreendimento em decorrência de fatores climáticos, ou que tenha havido decretação de estado de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo Governo Federal, como exigido pelo §2º do art. 36 da Lei 13.606/2018.

Isto pois, a cédula rural objeto dos autos foi firmada em setembro de 2020, ao passo que o Decreto nº 619-S, no qual o Governo do Estado reconheceu situação de emergência em todo o estado, com prazo de 180 (cento e oitenta dias), em decorrência de estiagem, foi publicado em 06 de maio de 2016, isto é, muito antes da data em que foi celebrada a avença.

Logo, tal decreto não perfaz prova suficiente do preenchimento de alguma das situações elencadas pela Lei nº 13.606/2018, a fim de concessão do alongamento do débito rural.

Por fim, quanto à alegação de abusividade na cumulação de encargos, melhor razão não assiste aos apelantes.

Os títulos de crédito rural são regidos pelo Decreto- Lei nº 167/1967, o qual permite a incidência de juros remuneratórios e moratórios, bem como a cobrança de multa de 2% no caso de inadimplência. Vejamos:

Art. 5º. As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevavel de 1% (um por cento) ao ano.

Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural ou da nota promissória rural ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de até 2% (dois por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.

Não é outro o entendimento do Col. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES FACTUAIS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.656.561/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TESES SOBRE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As alegadas omissões sobre a abusividade da capitalização mensal dos juros, por serem as cédulas anteriores à vigência da MP 2.170/1936, bem como a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal no caso em exame, não foram objeto de debate pelo Colegiado local, na medida em que a referidas teses não foram expostas nas razões recursais no momento oportuno, carecendo do devido prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.

2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária." (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.123/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, verifico que a multa e os demais encargos cobrados pelo banco apelado estão em consonância com a legislação aplicável à hipótese.

Portanto, escorreita a r. sentença apelada ao rejeitar os embargos opostos, julgando procedente o pedido inicial da monitória, eis que não estão presentes os requisitos legais para a garantia da prorrogação do contrato de crédito rural e não há abusividade nos encargos cobrados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para divergir
parcialmente
de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente a Douta Relatora no que tange à análise do mérito recursal. O voto condutor analisou com proficiência a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a ausência dos requisitos legais e administrativos para o alongamento da dívida rural, mantendo acertadamente a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória. Portanto, quanto ao desprovimento do apelo no mérito, meu voto é convergente.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos
honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em tela, observa-se que a r. sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial e condenou os embargantes (ora apelantes) ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor do proveito econômico
.

Considerando que o recurso de apelação interposto pelos réus foi integralmente desprovido por este Colegiado, impõe-se a majoração da verba honorária como medida de desestímulo à procrastinação e remuneração adicional pelo trabalho realizado em grau recursal, conforme preceitua a norma processual vigente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
divirjo parcialmente
para, além de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.